Tribunal: TJSP
Processo: 2037856-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PENHORA DE VALORES EM CONTAS CORRENTES – PRETENSÃO DE INCIDIR O INCISO X DO ARTIGO 833 DO CPC – DESCABIMENTO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – IMPENHORABILIDADE TÃO SOMENTE DA QUANTIA DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA – CONSTRIÇÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO